Tribunal: CARF
Processo: 10768.004363/2001-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004363/2001-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.248 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA ROLLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo excerto do Acórdão 392-00.020
(fls. 43/46):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004363/2001-95
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004363/2001-95

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004363/2001-95

Interposto recurso especial pela PGFN, houve a reforma da decisão, para fins de
se afastar a decadência, mediante aplicação do art. 173, II, CTN, retornando os autos para
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o recurso voluntário do contribuinte (fls. 31/33), constata-se que sua
insurgência refere-se apenas à questão da comprovação da invasão do imóvel rural, assim
decidida pelo Colegiado a quo:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004363/2001-95

Considerando a ausência de provas sobre a alegação, bem como que não foi
carreado aos autos qualquer outro documento comprobatório, a despeito do longo prazo que se
passou, mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 123
DF CARF MF
Original